Tribunal: TJMT
Processo: 1050174-89.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050174-89.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OZIEL DOS SANTOS - CPF: 415.435.131-15 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO

– AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DAMS – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a alegada necessidade de majoração dos honorários de sucumbência.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
OZIEL DOS SANTOS
contra o v. acórdão que, por maioria, deu negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do reembolso das despesas médicas e suplementares no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro, acrescido de juros de 1% ao mês contados da data da citação (súmula 43 e 426, ambas do STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (ID 180118302), conforme ementa abaixo transcrita (ID 185236153):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DAMS – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIFICIDADES DOS AUTOS QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o causídico da parte autora optou por partilhar a demanda em duas ações para cobrança dos danos decorrentes do mesmo acidente automobilístico, em verdadeiro abuso do direito de petição, o que caracteriza demandismo desnecessário, o valor fixado pelo juízo condutor do feito a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser mantido para que não se configure enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a hipótese a regra do § 8º do artigo 85 do CPC/15
.-”

Em suas razões recursais (ID 186100176) sustenta o embargante que o acórdão incorre em omissão ao deixar de aplicar a hipótese a regra do § 8º do artigo 85 do CPC/15, pois nos casos em que a condenação seja em valor ínfimo o legislador autorizou a fixação dos horários por apreciação equitativa.

Assevera que inexiste na legislação comando legal que proíba a parte autora de demandar na justiça pedidos apartados quando se trata de pedidos com fundamentos totalmente diferentes.

Aduz que o pedido relativo à invalidez permanente tem fundamento no inciso II do artigo 3º da Lei 6.194/74, enquanto o pedido de ressarcimento encontra fundamento no inciso III do mesmo dispositivo legal acima, sendo este último “em tese” muito mais célere por precisar apenas de prova simples das despesas médicas e hospitalares, do seu desembolso e do nexo causal, motivo pelo qual justificado protocolado em apartado, pois a parte teria acesso ao reembolso de forma muito mais rápida do que se discutisse tal questão nos autos da indenização por invalidez.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada com a consequente majoração dos honorários para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Alternativamente, requer que os honorários sejam majorados para o montante equivalente a 01 (uma) URH expressa na tabela de honorários da OAB/MT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 187160673).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recuso de apelação foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto, sem que haja de fato o aludido vício, além de prequestionar a matéria.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação, que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 183370691):

“V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em R$ 17,00 (dezessete reais), o qual aparentemente não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No entanto, considerando as especificidades dos autos em que o causídico da parte autora optou por partilhar a demanda em duas ações para cobrança dos danos decorrentes do mesmo acidente automobilístico, em verdadeiro abuso do direito de petição, o que caracteriza demandismo desnecessário, o valor fixado pelo juízo condutor do feito a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser mantido para que não se configure enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a hipótese a regra do § 8º do artigo 85 do CPC/15.

Isso porque, o causídico do autor já havia ajuizado em 29/09/2020 a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT,
distribuída sob o

nº
1047208-56.2020.8.11.0041
à 6ªVara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para recebimento da indenização securitária por invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 20/09/2020, a qual foi julgada parcialmente procedente com a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme dispositivo da sentença abaixo transcrito, tal demanda inclusive já transitou em julgado e foi arquivada definitivamente em 30/08/2023:

“[...] Ante o exposto, e estando presentes os requisitos ensejadores para o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da indenização na quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor esse correspondente a debilidade apurada na perícia médica, conforme fixada na tabela de danos corporais.

Deverá o valor acima ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro, bem como ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em R$1.000,00 (mil reais). [...].”

Assim, entendo que o valor arbitrado a título de honorários nesta demanda deve ser mantido, pois inaplicável a hipótese a regra do § 8º do artigo 85 do CPC/15, pois entendimento diverso implicaria no enriquecimento sem causa e incentivaria o abuso do direito de petição, o que não pode ser admitido por caracterizar verdadeiro demandismo desnecessário.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

No mais, deixo de fixar os honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes as hipóteses ensejadoras da majoração.

É como voto.-
”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requerer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício supostamente existente no acórdão.

Com relação ao prequestionamento, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
ambos os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023